Tribunal: CARF
Processo: 13603.721377/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.721377/2014-62
ACÓRDÃO
2003-006.704 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRADIMAQ LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
REFLEXO DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO NO 13o SALÁRIO. CABIMENTO DA
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
No julgamento do Resp 1230957, o STJ firmou entendimento no sentido da
não incidência de contribuição previdenciária, a cargo da empresa, sobre
valores pagos a título de aviso prévio indenizado, haja vista a sua natureza
indenizatória.
No entanto, há que se observar que o entendimento firmado pelo STJ no
julgamento do Resp 1230.957/RS não abrange o reflexo do aviso prévio
indenizado no 13o salário (gratificação natalina), por possuir natureza
remuneratória (isto é, não tem cunho indenizatório), conforme
precedentes da própria Corte Superior a seguir: Edcl no AgRg 1512946/RS;
AgRg no 1.359.259/SE; AgRg no Resp no 1.535.343/CE.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.704 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721377/2014-62
2
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o relatório fiscal de fls. 18 a 21, o presente processo refere-se aos
créditos arrecadados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, destinados a Terceiros, a saber,
FNDE; INCRA; SEBRAE; SENAC e Serviço Social do Comércio – SESC, incidentes sobre os salários de
contribuição dos segurados empregados, não declarados nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações à Previdência Social – GFIP nas competências 01/2010 a 11/2011 e o 13o
salário de 2011, identificados por meio dos levantamentos:
AA – Salário de contribuição declarado nas Folhas de Pagamento confrontado
com os valores de salário de contribuição declarados em GFIP relativamente ao
estabelecimento 01;
AC - Salário de contribuição declarado nas Folhas de Pagamento confrontado com
os valores de salário de contribuição declarados em GFIP relativamente ao
estabelecimento 04;
AE - Salário de contribuição declarado nas Folhas de Pagamento confrontado com
os valores de salário de contribuição declarados em GFIP relativamente ao
estabelecimento 10;
AG – Horas extras informadas nas folhas de pagamento confrontadas com as
horas extras verificadas no exame da contabilidade da empresa.
A fiscalização informa que, ao examinar as folhas de pagamento de salários acima
citadas, constatou diferenças de entendimento quanto à incidência das
contribuições o que está demonstrado na planilha no 1 denominada RUBRICAS
COM INCIDÊNCIA, o que levou a apuração de parte das diferenças, discriminadas
nas colunas J das planilhas números 3 a 5 e na coluna G da planilha 7 acima
citadas.

No que concerne à rubrica 0071 – 13o salário sobre aviso prévio indenizado, que o
sujeito passivo considerou como não sujeito a incidência de contribuições
previdenciárias e informou que possuia decisão judicial favorável ao seu
entendimento, a fiscalização constatou que a decisão judicial existente é contrária
ao entendimento do SP, pois conforme sentença da 6a Vara da Justiça Federal no
processo número 24034-37.2011.4.01.3800 houve a negação ao pedido de liminar
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.704 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721377/2014-62
3
em mandado de segurança pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Federal no exercício
da titularidade da 13a Vara Federal, conforme cópia da sentença do processo
acima citado, que a fiscalização anexa ao presente relatório.
A fiscalização inseriu como sujeitas a incidência das contribuições previdenciárias
as remunerações e contribuições dos segurados empregados discriminados na
planilha número 2 denominada EMPREGADOS EM FP.
No que concerne à apuração de créditos não declarados referentes à rubrica
HORAS EXTRAS, a fiscalização constatou no confronto entre as folhas de
pagamento e a escrituração contábil do SP, que o mesmo contabilizou valores de
horas extras superiores aos incluídos em folhas de pagamento, conforme
demonstrado por meio do exame das planilhas números 6 e 7 acima citadas, e em
conseqüência apurou os valores correspondentes a tais diferenças.
Os fatos geradores das contribuições para terceiros incluídas no presente AIOP
foram os pagamentos remuneratórios efetuados pela empresa Tradmaq LTDA ao
segurados empregados que lhe prestaram serviços.
Os valores das contribuições lançadas no presente AIOP foram apurados por meio
da aplicação das alíquotas vigentes sobre os salários de contribuição dos
segurados empregados, conforme discriminado no Discriminativo de Débito de
fls. 04 a 12.
Planilhas elaboradas pela Auditoria Fiscal:
Planilha 1 – fl. 22- demonstra que a empresa não considera como base de
contribuições previdenciárias os valores pagos a seus empregados a título de 13o
salário sobre o aviso prévio indenizado, entendimento diverso da auditoria fiscal;
Planilha 2 – fls. 23 a 26- informa os valores remuneratórios constantes das folhas
de pagamento dos segurados empregados da empresa, incluída pela fiscalização,
como base de incidência das contribuições previdenciárias;
Planilha 3 – fls. 27- Confronto entre os valores de salário-de-contribuição
informados em folhas de pagamento e aqueles informados em GFIP relativamente
ao estabelecimento 1–Levantamentos AA e AB – referentes às diferenças entre os
valores declarados em folhas de pagamento e omissos em GFIP como base de
cálculo de contribuições previdenciárias;
Planilha 4 – fls. 28 - Confronto entre os valores de salário-de-contribuição
informados em folhas de pagamento e GFIP relativamente ao estabelecimento
Levantamentos AC e AD- Correspondentes às diferenças entre os valores
informados em GFIP e os declarados em GFIP como base de incidência de
contribuições previdenciárias;
Planilha 5 – fls. 29 - Confronto entre os valores de salário-de-contribuição
informados em folhas de pagamento e GFIP relativamente ao estabelecimento
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.704 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721377/2014-62
4
Levantamentos AE e AF- Correspondentes às diferenças entre os valores
informados em GFIP e os declarados em GFIP como base de incidência de
contribuições previdenciárias;
Planilha 6 – fls. 30 a 33 – Horas extras informadas em folhas de pagamento;
Planilha 7 –fl. 34 - Confronto entre as horas extras informadas na contabilidade da
empresa e com as horas extras informadas nas folhas de pagamento;

Cientificado, pessoalmente, na figura de seu sócio administrador – Sr. André Luiz
Cunha Melo – CFP no 523.097.386-20, em 28/07/2014, conforme fls. 03 dos autos, o contribuinte
interpôs impugnação, juntada as fls. 66 a 93:
Da Tempestividade da Impugnação
Considerando que a ciência do auto de infração ocorreu em 28/07/2017,
segunda-feira, contando-se o prazo a partir do primeiro dia útil subsequente, o
prazo final para a apresentação da contestação será dia 27/08/2014. Assim, a
impugnação postada em 27/08/2014 demonstra-se tempestiva.
Embora os processos comprot no 13603.721377/2014-62 – DEBCAD no
51.036.693-7 e comprot no 13603.721376/2014 – DEBCAD no 51.036.691-0 e
DEBCAD no 51.036.692-9 tenham sido divididos em partes patronal, terceiros e
descontos de empregados, os três referem-se ao mesmo objeto;
Da Ofensa às Garantias Constitucionais
Ofensa às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem
como aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, uma vez que não houve
clareza quanto ao reenquadramento do SAT, bem como existiram erros de cálculo
e problemas relacionados à metodologia tem sido um obstáculo à implementação
do fator Previdenciário acidentário - FAP
Alega a impugnante que a legislação que instituiu o Nexo Técnico Epidemiológico
Previdenciário – NTEP e o Fator Acidentário de Prevenção - FAP alterou as
relações de trabalho no que concerne à responsabilidade das empresas e a
caracterização do acidente de trabalho. A nova metodologia pode fazer com que a
alíquota de contribuição ao SAT tenha redução de 50% ou aumento de 100%.
Argumenta que existe Ação Direta de Inconstitucionalidade –ADIN 3931, perante
o STF contestando os dispositivos legais que tratam do NTEP (art. 21-A da Lei no
8.213/91 e §§ 3o e 5o a 13 do art. 337 do RPS).
Das Divergências das Bases de Cálculo Apuradas
Alega que em diversas competências a fiscalização aponta que a impugnante teria
informado como base de cálculo um valor, quando na realidade teria informado
outro.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.704 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721377/2014-62
5
Que as informações lançadas em GFIP nos meses de 12/2010 e 12/2011 são de
empregados demitidos dentro do mês. Que as demais diferenças apuradas entre
a base de cálculo das contribuições previdenciárias informadas em GFIP quando
comparadas com as folhas de pagamento referem-se ao fato de a fiscalização ter
considerado que o 13o salário sobre o aviso prévio indenizado é base de
incidência de contribuições previdenciárias.
Que a fiscalização não considerou as rubricas salariais separadamente, quais seja,
as horas extras e o descanso semanal remunerado sobre as horas extras,
utilizando ambas como base de cálculo de incidência de contribuições
previdenciárias, o que gerou divergências entre os valores de remuneração
informados em folha de pagamento e na escrituração contábil.
Assim, inexistem as diferenças entre as bases de cálculo das contribuições
previdenciárias apuradas pela fiscalização, pois, citando-se como exemplo o
empregado Aderlei Dias da Silva, a mesma considerou como tal base a soma do
salário contratual com o adicional noturno, horas extras, descanso semanal
remunerado sobre adicional noturno e gratificação de desempenho.
Do Aviso Prévio Indenizado
Acerca do aviso prévio e do aviso prévio indenizado alega que o mesmo tem
natureza indenizatório e, portanto, não destinado a retribuir o esforço laboral do
empregado, não pode ser considerado como base de incidncia de contribuições
previdenciárias.
O aviso prévio indenizado não pode ser considerado como base de cálculo das
contribuições previdenciárias por pelo menos 4 motivos, quais sejam:
a) Há previsão legal indireta, no artigo 28, inciso I da Lei no 8.212/91para a não
incidência de contribuições sobre o aviso prévio indenizado. Isso porque tal
dispositivo estabelece que somente devem ser consideradas salário-de-
contribuição as parcelas destinadas a retribuir o salário;
b) A edição do Decreto 6.727, de 12/01/2009, não tem o poder de tornar o aviso
prévio indenizado parcela incidente de contribuição previdenciárias, vez que o
tratamento de isenção é tema reservado à lei;
c) O art. 487, §1o da CLT, que impunha que a falta de concessão de aviso prévio
garantia a integração deste período ao tempo de serviço foi revogado tacitamente
pela EC no 20/98 (art. 40, §10, CF c/c o art. 4o da EC 20/98)
d) É nítida a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado;
e) Como consequência lógica, já que o acessório segue o principal, se ao há
incidência de contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado, de igual
forma, não há incidência sobre o 13o salário pago em decorrência do aviso prévio
indenizado.
As diferenças de RAT apuradas pela fiscalização decorrem do enquadramento
equivocado da empresa no CNAE, pois que a atividade preponderante da empresa
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.704 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721377/2014-62
6
é a prestação de serviços de movimentação e elevação de cargas, cujo
enquadramento correto, na falta de enquadramento específico, é 82999799, com
alíquota de SAT de 2% e não 3%, conforme considerou a Autoridade Fiscal.
A Receita Federal do Brasil, no enquadramento de atividade de risco do SAT,
utilizava o critério do art. 86 da Instrução Normativa SRP no 3, de 14 de julho de
2005, norma esta revogada pela Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de
novembro de 2009, que dispõe que a atividade preponderante è aquela que
ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos.
O Contrato Social da empresa prevê diversas atividades econômicas, dentre elas a
que ocupa o maior número de segurados empregados é a prestação de serviços
de movimentação e elevação de cargas, conforme o quadro de funções anexo I,
pois que a mesma possui 1.151 empregados e destes, 1.011 estão ligados à
atividade de prestação de serviços de movimentação e elevação de cargas (705
funcionários estão na atividade de movimentação e elevação de cargas). Assim, a
atividade de movimentação e elevação de cargas é a atividade preponderante.
Nesse sentido, como não consta na relação co código CNAE a atividade de
prestação de serviços de movimentação e elevação de cargas, não resta outra
alternativa a empresa, senão classificar sua atividade preponderante no código
CNAE no “82.997/99 – outras atividades de serviços prestados principalmente às
empresas não especificadas anteriormente”.
Dos Pedidos
Requer:
a) Declaração de improcedência do lançamento fiscal consubstanciado no
processo DEBCAD no 51.036. 51.036.693-7, eis que foi efetuado com erros
grosseiros em suas bases de cálculo;
b) A exclusão de todas as empresas pertencentes ao grupo econômico cujas
irregularidade não foram devidamente apuradas;
c) Sejam todas as intimações e publicações referentes ao presente processo feitas
em nome do Dr. David Gonçalves Andrade Silva, sendo encaminhadas ao
endereço de seu escritório situado à rua Senador Milton Campos no 35, Vila da
Serra, CEP 34000-000 ou SIG- QD 04, lote 25, salas 216/218/220, Ed. Barão de
Mauá, Asa Sul , Brasília- DF, CEP 70610-440.

Fora feita diligência e ajustes na ase de cálculo. As partes foram cientificadas.
Posteriormente, a DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
Da Improcedência dos Argumentos de Ofensa às Garantias Constitucionais
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.704 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721377/2014-62
7
22. A Constituição Federal garante, em seu art. 5°, Inc. LV: “aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
23. Hugo de Brito no que concerne ao contraditório e à ampla defesa, in Mandado
de Segurança em Matéria Tributária, Ed. Revista dos Tribunais, 1995, p. 304, assim
leciona....
24. Observamos que não existiu na presente autuação nenhuma ofensa aos
Princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, como abaixo
demonstra-se...
24.1. O contribuinte foi cientificado das autuações lavradas em seu desfavor,
sendo-lhe aberto o prazo de 30 dias (conforme previsto no art. 15 do Decreto no
70.235/72) para apresentar suas razões e provas e, como se constata nos autos,
apresentou as presente impugnações específicas para cada DEBCAD no
51.036.691-0 (fls. 162 a 177) e DEBCAD no 51.036.692-9 (fls. 191 a 205);
24.2. As empresas participantes do grupo econômico, conforme constam dos
Termos de Sujeição Passiva de fls. 125 a 140, foram cientificadas da autuação
(conforme consta a assinatura do sócio administrador destas, Sr. André Luiz
Cunha Melo);
24.3. Considerando os argumentos da Impugnante quanto à discordância das
bases de cálculo dos lançamentos efetuados pela Auditoria Fiscal, os autos foram
encaminhados, em diligência, à Autoridade Autuante (conforme a Resolução
12.000.648, de 20/05/2016, fls. 584 a 585), sendo emitida Informação Fiscal de
fls. 587 a 592, conjuntamente com as planilhas de fls. 595 a 611);
24.4. Na Informação Fiscal a Autoridade Fiscal apreciou todos os argumentos
concernentes à discordância do contribuinte acerca das bases de cálculo, bem
como os documentos juntados pela impugnante, promovendo as alterações
cabíveis, emitindo as planilhas com as citadas alterações, fls. 473 a 487;
24.5. O contribuinte teve acesso à Informação Fiscal, bem como as planilhas com
alterações nos valores lançados, em 03/05/2017, conforme fl. 492 dos autos
informa, sendo-lhe reaberto o prazo regulamentar para a apresentação aditivo à
impugnação inicialmente ofertada;
24.6. Dessa forma, o que se verifica, faticamente, é que não existiu nenhum
cerceamento de defesa ou impedimento ao contraditório, mas muito pelo
contrário, a Tradmaq LTDA aproveitou-se dos prazos regulamentares para
apresentação de impugnação e interpôs suas razões e provas, demonstrando total
conhecimento daquilo que lhe esta sendo imputado.
24.7. Por fim, ressalte-se, que todos os argumentos estão sendo apreciados
quando da emissão do presente Acórdão, deixando claro, que não existiu
desrespeito às garantias constitucionais insculpidas no Inc. LV do art. 5o da
CRFB/1988.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.704 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721377/2014-62
8
Do Enquadramento no SAT
25. Muito embora a impugnação juntada aos autos verse sobre o enquadramento
no SAT, o presente processo não contempla lançamentos relativos a diferenças de
SAT, portanto, tais argumentos não são pertinentes aos autos.
Dos Argumentos de Divergência entre as Bases de Cálculo Lançadas e as Apuradas
pela Fiscalização
26. Considerando os argumentos da impugnante que inexistem as diferenças
entre as bases de cálculo das contribuições previdenciárias apuradas pela
fiscalização, os autos foram encaminhados à Auditoria Fiscal, que se pronunciou
através da Informação Fiscal exarada pelo AFRFB em 24/04/2017, juntada às fls.
466 a 471, conjuntamente com as planilhas de fls. 473 a 487.
27. A planilha no 22, fl. 487 dos autos demonstra, resumidamente, as alterações
que devem ser efetuadas nas bases de cálculo das contribuições lançadas...
28. O sujeito passivo teve ciência (em 02/05/2017) da Informação Fiscal juntada
aos autos sob as fls. 466 a 472, sendo-lhe reaberto o prazo regulamentar de 30
dias para interposição de aditivo à impugnação inicialmente ofertada, entretanto,
não apresentou aditivo à impugnação inicialmente ofertada.
Do 13o Salário sobre o Aviso Prévio Indenizado – rubrica 0071
29. A fiscalização inseriu como base de cálculo de contribuições previdenciárias a
rubrica 0071 que se refere aos valores pagos de 13o salário sobre o aviso prévio
indenizado.
30. Sobre a incidência do aviso prévio na base de cálculo das contribuições
previdenciárias no julgamento do Resp 1.230.957 o STJ firmou entendimento no
sentido da não incidência de contribuição previdenciária, a cargo da empresa,
sobre valores pagos a título de aviso prévio indenizado, haja vista a sua natureza
indenizatória, in verbis...
32. Ou seja, há que se observar que o entendimento firmado pelo STJ no
julgamento do Resp 1230.957/RS não abrange o reflexo do aviso prévio
indenizado no 13o salário (gratificação natalina), por possuir natureza
remuneratória (isto é, não tem cunho indenizatório), conforme precedentes da
própria Corte Superior a seguir: Edcl no AgRg 1512946/RS; AgRg no 1.359.259/SE;
AgRg no Resp no 1.535.343/CE. Referência: Nota PGFN/CRJ no 485/2016. Ficam
assim mantidos os lançamentos referentes à rubrica 0071, discriminados na
planilha 01, fl. 44 dos autos.
Do Grupo Econômico e da Ausência de Responsabilidade Solidária das empresas
que o compõem, no que se refere às contribuições para outras entidades ou
fundos
33. De acordo com o inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212/91 as empresas que
integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente,
pelas obrigações decorrentes da citada Lei
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.704 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721377/2014-62
9
34. No art. 22 e seus incisos, a Lei no 8.212/91 institui as contribuições sociais a
cargo da empresa, a saber, a contribuição de 20% sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas a qualquer título aos segurados e aos trabalhadores avulsos,
bem como as contribuições de 20% incidentes sobre os salários-de-contribuição
dos contribuintes individuais, e as contribuições para o SAT.
35. Assim, uma vez que as contribuições destinadas a outras entidades ou Fundos,
denominados Terceiros, não foram instituídas pela Lei no 8.212/91, não existe
previsão legal acerca da responsabilidade solidária das empresas que integram
grupo econômico no que se refere a estas contribuições.
36. A Lei no 11.457/2007, que dispõe sobre a Administração Tributária Federal em
seu art. 2o dispõe...
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições previstas nas alíneas a, b
e c do parágrafo único da Lei no 8.212/91, e das contribuições instituídas a titulo
de substituição
36.1. E no art. 3o estende as atribuições da Secretaria da Receita Federal do Brasil
no que concerne às contribuições devidas a terceiros, assim entendidas, outras
entidades e fundos.
37 A Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009 (DOU
17/11/2009), no art. 151, §2o, inciso I exclui da responsabilidade solidária as
contribuições sociais destinadas a outras entidades ou fundos
38. Dessa forma, em consonância art. 30, inciso IX da Lei no 8.212/91, c/c o art.
151, §2o, inciso I da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009
(DOU 17/11/2009), não cabe a responsabilização solidária das empresas que
integram grupo econômico.
Das Intimações e do Domicilio Tributário
40. Quanto ao pedido que todas as intimações e publicações referentes ao
presente processo sejam feitas em nome do Dr. David Gonçalves Andrade Silva,
sendo encaminhadas ao endereço de seu escritório situado à rua Senador Milton
Campos no 35, Vila da Serra, CEP 34000-000 ou SIG- QD 04, lote 25, salas
216/218/220, Ed. Barão de Mauá, Asa Sul , Brasília- DF, CEP 70610-440, este não
tem previsão legal.
41. Em consonância com o inciso II c/c/ o §4o do art. 23 do Decreto no
70.235/1972, as intimações, quando feitas por meio dos correios, devem ser
enviadas ao domicílio tributário do sujeito passivo, considerando-se, este, o
endereço postal, fornecido pela empresa, para fins cadastrais, à administração
tributária. Assim, denego o pedido de que as intimações sejam encaminhadas ao
endereço do escritório de advocacia do patrono, devendo as intimações serem
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.704 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721377/2014-62
10
encaminhadas aos endereços das empresas arroladas nos Termos de Sujeição
Passiva.
Das Retificações
42. Abaixo segue planilha com os valores a serem excluídos no processo DEBCAD
no 51.036.693-7:
Estabelecimento 22.320.881/0001-60
Levantamento AA
Valor a excluir: R$ 81,68
Levantamento AC
Valor a excluir: R$ 122,37
Estabelecimento22.320.881/0004-03
Levantamento AG
Valor a excluir: R$ 400,04
Conclusão
43. Pelo exposto, voto por PROCEDENTE EM PARTE IMPUGNAÇÃO contra o
lançamento fiscal consubstanciado no DEBCAD no 51.036.693-7, alterando-se o
valor inicialmente lavrado de R$ 7.439,08 para R$ 6.834,99, sobre os quais
incidirão os acréscimos de lei.

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte intenta que há claro equívoco nas
supostas diferenças apuradas e planilhas anexadas pela fiscalização e DRJ. Quanto ao aviso prévio
indenizado e 13 sobre aviso prévio, sustenta a não incidência de contribuição sobre estas parcelas.
Ao fim roga pelo total afastamento do lançamento fiscal
Eis o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
O primeiro ponto nodal do presente recurso reside no suposto equívoco nas
planilhas apuradas pela fiscalização. Tendo em vista que tais argumentos foram analisados pela
diligência e houve prazo para manifestação, entendo que não há mais que se analisar tais
documentos, eis que tal direito se encontra precluso.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.704 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721377/2014-62
11
A preclusão temporal é a perda do direito de praticar um ato processual por
decorrência do prazo estabelecido em lei ou pelo juiz. Em outras palavras, a parte perde a
oportunidade de exercer um determinado ato processual porque não o fez dentro do prazo
estipulado, seja por inércia ou por esquecimento. Portanto, a meu juízo, tal tema não deve mais
ser analisado.
Quanto ao argumento de que não deve incidir contribuição previdenciária sobre o
13o Proporcional no Aviso Prévio Indenizado, ele não deve prosperar.
No julgamento do Tema 1170, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu, por
unanimidade, que é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre os montantes pagos
a empregados a título de décimo terceiro salário proporcional, referente ao aviso prévio
indenizado.
A fundamentação é na natureza remuneratória desses valores, em detrimento da
sua caracterização como indenizatória, justificando, assim, a incidência da contribuição
previdenciária, conforme disposto nos artigos 22 e 28 da Lei no 8.212/1991.
A gratificação natalina, dada sua natureza permanente, possui natureza salarial,
consequentemente sujeita à obrigação de contribuição previdenciária.
O julgamento ocorreu sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1170), nos
quais os Recursos Especiais nos 1.974.197, 2.000.020, 2.003.967 e 2.006.644 foram
representativos da controvérsia. Por conseguinte, a decisão vincula os demais Tribunais do país,
com o propósito de aplicar a compreensão estabelecida aos demais casos em análise, conferindo
uniformidade jurisprudencial e garantindo segurança jurídica nas questões relacionadas à
incidência de contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário proporcional referente
ao aviso prévio indenizado.
Neste espeque, voto por NEGAR provimento ao Recurso Voluntário em análise.
É como voto.
 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso, e no mérito negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.704 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721377/2014-62
12

Fl. 560
DF CARF MF
Original